Tribunal: TJDFT
Processo: 0755468-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. “E-COMMERCE”. COMPRA E VENDA DE PEÇAS DE VESTUÁRIO. PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA GRAVE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RESPALDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 18.11.2020, de minivestido florido e blusa bordada no “site” da empresa requerida/recorrida, com previsão de entrega em 27.11.2020; (b) não obstante o pagamento dos produtos, os itens não foram entregues a tempo e modo; (c) recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação da empresa à restituição de R$ 91,92).
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).
IV. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (produtos não foram entregues), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pelo consumidor não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.
V. Muito embora a requerente não tivesse seus legítimos reclames atendidos a tempo e modo, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tampouco o significativo desvio do tempo produtivo. Além disso, não se trataria de produto manifestamente essencial (peças normais de vestuário).
VI. No mais, a alegada proposta de acordo (não concretizado até a prolação da sentença) não abala a conclusão jurídica originária (inexistência de grave fato gerador do dano extrapatrimonial), por se tratar de liberalidade da empresa, o que não implica reconhecimento do direito da parte consumidora.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).